Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, INCISO IV DO CPC. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO REJEITADA. VALOR APRESENTADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR HOMOLOGADO. ART. 873, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 1.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). 1.2. No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes à resolução da questão posta na impugnação à avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça. A decisão abordou minuciosamente as alegações deduzidas pelas partes, notadamente aquelas no sentido de demonstrar que os anúncios de imóveis apresentados pelos impugnantes não são suficientes para demonstra a alegada incorreção na avaliação do imóvel. 1.3. Assim, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. À vista do que se tem, não se pode ter como configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. 2.1. Como bem destacado na decisão agravada, “[o]s imóveis descritos nos anúncios obtidos pelos impugnantes estão situados em quadra diversa da que está situado o imóvel penhorado e possuem características diversas deste, razão pela qual não servem como parâmetro válido para infirmar a correção do preço apurado pelo Oficial de Justiça. Ressalte-se que os referidos imóveis possuem 3 quartos, enquanto o imóvel penhorado possui somente dois quartos, e possuem tamanho muito maior, superior a 90m2, à exceção de um dos imóveis, o qual possui 72 m2”. 2.2. Consta do registro do imóvel que a metragem privativa é de 70,16 m2, o que diverge da alegação dos recorrentes. Ademais, as alegadas vagas de garagem não constam do registro e, apesar de descrita a reforma pelo Oficial de Justiça, os agravantes não lograram demonstrar que a reforma “com requintes de qualidades” foi suficiente a elevar o valor do imóvel para R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta reais). 2.3. Não se vislumbra erro ou dolo do avaliador, nem que tenha havido mudança significativa nos preços dos imóveis desde 6/12/2021, que justifique a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC. 2.4. “3. Desnecessária a reavaliação dos imóveis quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficiais de justiça, dotados de fé pública, isentos, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1353644, 07111668420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e não provido.